Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033206-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA GOMES MARTINS - CPF: 031.008.281-19 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 21/09/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Negou provimento a ambos os recursos. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: aguardo pedido de vista. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA : pediu vista dos autos. Sessão 26/10/2021 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vênia ao douto relator pra dar provimento ao recurso da parte reclamada e negar provimento ao recurso da parte reclamante. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o segundo vogal. Observação: considerando o voto do segundo vogal, nesta data, o relator aderiu ao voto do segundo vogal. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da ilicitude na prestação de serviços da 2a Reclamada
;

II-
Condenar a 2a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir da homologação desta decisão terminativa e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; e

III-
Deferir a ilegitimidade passiva da 1a Reclamada ante o cumprimento de sua obrigação”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, via de consequência, a Recorrente deve ser intimada para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado que a Promovente realizou uma transferência, no dia 08/11/2020, no valor de 105,00, de sua conta bancária junto ao NUBANK para a sua carteira digital na PICPAY, via PIX manual, ou seja, sem utilização da “chave pix” cadastrada na PICPAY, que é o seu email ‘rafamartins07@hotmail.com’. Contudo, mesmo diante de diversas reclamações administrativas realizadas pela autora, tal importância só foi creditada em sua carteira digital no dia 08/01/2021, após o deferimento da liminar no presente feito.

É certo que, em transferências ou depósitos realizados por aplicativos, como foi no presente caso, o depositante é o responsável pelo preenchimento de todos os dados e, na conclusão do procedimento, com a confirmação dos dados digitados e do nome do beneficiário, como do banco de destino.

Em que pese à autora não ter informado a chave PIX no momento da realização da transferência, e sim ter realizado a transferência via PIX manual, tal fato não justifica a demora da Promovida em identificar e creditar o valor na conta digital da autora, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e desgosto sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
da indenização a título de dano moral, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, rejeito tanto o pedido de majoração quanto o de afastamento ou redução.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Recurso Inominado:

1033206-04.2020.8.11.0002– PJE

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente/Recorrida:

RAFAELA GOMES MARTINS

Recorrido/Recorrido:

PICPAY SERVIÇOS S.A

Recorrido:

NU PAGAMENTOS S.A

Relatora:

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA DA AUTORA – INSERÇÃO MANUAL DE DADOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por Rafaela Gomes Martins em face de NU PAGAMENTOS S/A e PICKPAY SERVIÇOS S/A.

2.

Não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário que inseriu de forma equivocada os dados ao realizar a inserção manual das informações na transação bancária, o que afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

3.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor

4.

Em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

5.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por Rafaela Gomes Martins em face de NU PAGAMENTOS S/A e PICKPAY SERVIÇOS S/A.

Em síntese, a Autora informa que é usuária dos serviços de conta digital das demandadas. Afirma que em
06.11.2020
realizou a transferência do valor de R$ 105,00 de sua conta NUBANK para a conta também de sua titularidade no banco PICPAY por meio de transferência PIX, sustenta que apesar do valor ter sido retirado de sua conta de origem o numerário não foi creditado no banco de destino (PICPAY), o que somente ocorreu em 08/01/2021, após o ajuizamento da ação.

Contestado o feito, foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da ilicitude na prestação de serviços da 2a Reclamada
;

II-
Condenar a 2a Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir da homologação desta decisão terminativa e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; e

III-
Deferir a ilegitimidade passiva da 1a Reclamada ante o cumprimento de sua obrigação”.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

Inconformada, a Recorrente PICPAY SERVIÇOS S.A, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais em razão da ausência da prática de ato ilícito.

Por sua vez, a parte Autora se insurge em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado, postulando a sua majoração.

Em sessão de julgamento realizada no dia 21/09/2021, o
Douto Relator Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, votou no sentido de negar provimento aos recursos interpostos mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Inicialmente, a fim de melhor elucidar o caso concreto, necessário esclarecer que as transações bancárias realizadas mediante transferência PIX podem ser realizadas de diversas maneiras, dentre elas: leitura QRCode, iniciador de pagamentos, aproximação, chave pix e por meio da inserção manual de dados.

Pela leitura atenta da petição inicial vislumbra-se que a Autora em 06.11.2020 realizou uma transferência via pix entre suas contas bancárias por meio da
inserção manual de dados
, quando em verdade buscava realizar a transferência mediante chave pix.

Em resumo a transferência com
inserção manual de dados
trata-se da condição onde o sistema permite que você envie ou receba um chave PIX como se fosse um DOC/TED inserindo as informações de nome, agência, conta, CPF e demais dados necessários, desse modo o usuário irá pagar ou receber os valores mesmo sem ter sua chave registrada em um banco ou aplicativo financeiro.

Modalidade diferente se refere a
transferência mediante chave PIX
que é composto por até quatro diferentes chaves de modo que o usuário ao inserir determinada chave em uma transação tem todas as informações completas vinculadas de forma automática, facilitando o envio ou recebimento de dinheiro, uma vez que a identificação de conta e número da instituição financeira passam a ser preenchidos automaticamente.

No caso concreto, a parte Autora ao realizar a transferência não utilizou sua chave pix cadastrada na conta PICPAY (
rafamartins07@hotmail.com
), tendo realizado a inserção manual com o direcionamento do valor para a conta STONE, instituição de pagamento também utilizada pelo PICPAY.

Deste modo, tendo em vista que o valor foi direcionado para banco onde a consumidora não possuía chave PIX cadastrada, o valor não foi retirado, o que somente ocorreu após a identificação do erro e transferência do valor para a chave PIX da Autora vinculada ao banco PICPAY.

Com efeito, não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário, a qual afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

In casu
, verifica-se estar diante de uma hipótese de culpa exclusiva do consumidor, circunstância que exclui a responsabilidade do prestador de serviço, senão vejamos:

Artigo 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O cliente é responsável pelas informações repassadas para o caixa bancário no momento do depósito ou transferência bancária, devendo, inclusive, conferir o envelope e os dados correspondentes quando ainda está no caixa.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
PICPAY SERVIÇOS S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por consequência, conheço o recurso interposto pela Autora e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente
RAFAELA GOMES MARTINS
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021